Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-91.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006645-91.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA KATHERINE LAMERA - CPF: 029.168.291-05 (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ECOPLAN MINERACAO LTDA - CNPJ: 87.987.863/0001-82 (APELADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

JESSICA KATHERINE LAMERA

APELADO(s):

ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA - MERCADORIAS DESCRITAS EM NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DA REQUERIDA - ENDEREÇO DA FAZENDA DA FAMÍLIA DA RÉ COMO LOCAL PARA A ENTREGA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL –

COMPRA E VENDA DE CALCÁRIO – NOTAS EMITIDAS EM NOME DA REQUERIDA -

ENTREGA E RECEBIMENTO POR TERCEIROS - ALEGADA AUSÊNCIA DE

AUTORIZAÇÃO PARA A COMPRA POR TERCEIRO EM NOME E PROVEITO DA DEMANDADA – ÔNUS DA PROVA SOB O ENCARGO DE QUEM ALEGA - SENTENÇA QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE PROVA -

NECESSÁRIA OPORTUNIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL REQUERIDA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Ao concluir que a embargante não comprovou os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora da ação monitória, não poderia o julgador impedir à apelante/demandada o direito de produzir as provas que, a seu juízo, seriam capazes de demonstrar que, além de não ter adquirido o produto (calcário) objeto das notas sob cobrança, não autorizou qualquer outra pessoa a efetivar o negócio em seu nome.

Afinal, como já decidiu o STJ,
“configura o cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 913.165/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)”.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

JESSICA KATHERINE LAMERA

APELADO(s):

ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JESSICA KATHERINE LAMERA
contra a sentença proferida na
Ação de Monitória
no 1006645-91.2018.8.11.0040 ajuizada
ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir em título executivo judicial o débito representado pelas notas fiscais juntadas à inicial em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 8o, do CPC/15, qual seja, a importância de R$17.389,01, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais desde

citação. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a requerida a nulidade da sentença ao argumento de que, apesar de julgar antecipadamente a lide, com uma sentença de procedência, sob o fundamento de que a demandada apelante não teria logrado êxito em comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado, embora esta tivesse requerido, tanto no item “c” do capítulo do pedido de seus embargos monitórios quanto no momento em que instada a indicar as provas que pretendia produzir, a produção da prova oral, com a oitiva de testemunha e colheita do depoimento pessoal do representante legal da empresa apelada.

Aduz que, malgrado o juiz seja o destinatário final da prova, não poderia ele dispensar a produção da prova oral através da qual pretendia a ré comprovar que não adquiriu ou autorizou qualquer outra pessoa a adquirir o produto objeto das notas fiscais que embasam o pleito monitório, optando pelo julgamento antecipado da lide e, em seguida, julgar procedente o pedido da parte adversa sob a justificativa de que a ré apelante não comprovou a inexistência de relação jurídica, sob pena de violação aos incisos LIV e LV do art.5o do CF.

Defende ainda que a sentença seria também nula por configurar uma decisão surpresa, em desacordo com o art.9o do CPC/15.

Suscita a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação visto que, além de as notas fiscais não terem sido assinadas pela apelante, a autora não teria logrado comprovar que foi a apelante quem se
dirigiu ao seu estabelecimento comercial e efetuou a compra do material objeto da cobrança, ou o que o negócio tenha se dado por mensagens via e-mail ou aplicativo do
WhatsApp
, ou, ainda que a recorrente tenha autorizado que qualquer terceiro realizasse a compra e venda em seu nome.

Aduz que, diferentemente do consignado na sentença, também não há provas de que o produto objeto do suposto negócio tenha sido entregue à demandada, ou mesmo no endereço da fazenda de seu falecido pai, mesmo porque, em resposta aos embargos monitórios, a autora consignou que as assinaturas constantes das notas fiscais – as quais foram devidamente impugnadas – de fato não seriam da requerida, mas do motorista responsável pelo transporte, e cuja contratação teria ficado a cargo da adquirente, o que demonstra que o produto em questão foi retirado no estabelecimento da autora por um motorista qualquer, que o carregou para outro destino, que não para a requerida apelante.

Alega que o nome da apelante consta nas notas fiscais porque estas teriam sido emitidas em seu nome com base no seu cadastro existente junto à autora, porém isso não quer dizer que foi a requerida quem realizou a operação de compra e venda.

Assevera que, ainda que houvesse provas de o produto foi entregue na fazenda do seu genitor, a apelante comprovou nos autos que, à época da emissão das notas fiscais, fazenda estava arrendada aos Sr.
Marcelo Doreto
e ao Sr.
Claudinei Guerra
, conforme contrato de arrendamento juntado.

No mérito, registra que o magistrado sentenciante inferiu que a comprovação da ausência de autorização para o uso do nome da requerida apelante incumbia a ela própria, mas não por meio de depoimento pessoal ou de oitivas de testemunhas suas, e sim com a inclusão dos terreiros apontados como devedores, através da denunciação da lide, a qual não poderia ser promovida de ofício.

Argumenta que, no entanto, a denunciação da lide somente seria cabível nas hipóteses taxativas elencadas no art.125 do CPC/15, nas quais não se amolda o caso dos autos.

No mais, pugna (i) pela declaração da nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos a primeira instância, a fim de oportunizar à apelante a produção probatória, nos termos já requeridos; (ii) subsidiariamente pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva; e, (iii) no mérito, pela improcedência da monitória.

Contrarrazões no ID. n. 117996041, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a
empresa apelada ajuizou a presente demanda alegando ser credora da importância de
R$17.389,01
decorrentes da venda, à apelante, de 184,20 toneladas de calcário agrícola, representada pelas Notas Fiscais acostadas com a inicial.

Citada, a apelante opôs embargos monitórios alegando que nunca efetuou qualquer operação de compra e venda do produto objeto das notas fiscais em questão, tampouco autorizou que outra pessoa o fizesse em seu nome, arguindo, ainda, desconhecer as assinaturas constantes nas notas fiscais no campo
“identificação de assinatura do recebedor”
.

Em sua defesa, a apelante alegou ainda que, após o falecimento de seu genitor, a apelante – que não exerce qualquer atividade agrícola – e sua família, deram de arrendamento aos Senhores
Marcelo Doreto
e
Claudinei Guerra
, a fazenda cujo endereço consta das notas fiscais que embasam o pleito monitório, juntando aos autos a cópia do respectivo instrumento de arrendamento.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora pugnou pelo julgamento antecipado, ao passo que a ré, ora apelante, postulou pela produção de prova testemunhal, bem como pela colheita do depoimento pessoal do representante legal da empresa recorrida.

No entanto, o magistrado singular entendeu pela desnecessidade da dilação probatória, julgou antecipadamente a lide, a qual culminou com um veredicto de procedência da pretensão monitória.

Para tanto, o magistrado singular se valeu dos seguintes fundamentos:

“[...]

Nesse quadrante processual, e à luz dos poderes de direção conferidos ao juiz na condução da demanda, com permissivo legal do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente a lide.

A propósito:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Sobre a preliminar de ilegitimidade, certo e que ela decorre do fato de ser a requerida a pessoa indicada na petição inicial, caso julgada procedente a ação, a suportar os efeitos decorrentes da sentença.

A questão é bem elucidada por Cássio Scarpinella Bueno, que ensina:

‘A legitimidade das partes - também legitimidade para a causa, legitimatio ad causam ou legitimidade para agir - relaciona-se à identificação daquele que pode pretender ser o titular do bem da vida deduzido em juízo, seja como autor (legitimidade ativa), seja como réu (legitimidade passiva) [...].

[...]

Nessa linha de raciocínio, anota-se que, condição da ação, a legitimidade passiva, como pertinência subjetiva, encontra-se vinculada àquele sujeito em face do qual a pretensão levada a juízo deverá produzir seus efeitos, na hipótese de ser acolhida a relação de congruência que se infere das repercussões da causa de pedir, bem como do pedido correlato.

Para dirimir a questão prévia posta, portanto, cabe levar em consideração apenas os elementos da demanda proposta, à luz da teoria da asserção.

Com efeito, examinados os autos, verifica-se que a ré figura como a pessoa que consta nas notas fiscais amealhadas aos autos, como aquela destinatária da mercadoria recebida no endereço aposto, de maneira que deve a demandada integrar o polo passivo da lide.

Nesta senda, avançando em direção ao mérito, verifica-se que o cerne do imbróglio diz respeito à arguição da parte requerida que se trata de dívida de terceiro, ao passo que após o falecimento do seu genitor, o espólio arrendou uma área de terras para terceiros identificados, consoante contrato angariado aos autos, na mesma época da compra aqui debatida, de sorte que imputa a dívida aos terceiros, que teriam adquirido a mercadoria em seu nome sem o seu consentimento.

Neste rumo de fatos, tenho que na forma do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor (inciso I) o pagamento de quantia em dinheiro.

Aliás, na ação monitória, o documento representativo da dívida pode ser oriundo de uma só das partes, incumbindo à parte contrária impugnar o seu conteúdo.

E o presente feito vem instruído com as notas fiscais de compra e venda de mercadorias em nome da parte ré, acompanhadas dos respectivos canhotos de recebimento dos produtos devidamente assinados, mesmo que por terceiros, documentos hábeis a embasar a ação.

Com efeito, dos documentos carreados à inicial, verifica-se que as notas fiscais referentes à compra de calcário houve a inserção de todos os dados pessoais (CPF, endereço, telefone). Nos canhotos, embora constem assinaturas diversas, inegável que as mercadorias foram entregues no endereço apontado.

Logo,
tenho que a demonstração da alegada ausência de autorização para o uso do nome da ré, pela empresa demandante, incumbia a requerente
, mas não como pretende, por depoimento pessoal ou de testemunhas suas, ou seja, de seu círculo de relações,
mas com a inclusão dos terreiros apontados como devedores por aquela, através da denunciação à lide, que não pode ser promovida de ofício
.

Acerca da questão, bem leciona Fredie Didier Junior:

[...] a denunciação da lide é uma demanda antecipada: o denunciante se antecipa e, antes de sofrer qualquer prejuízo e para a hipótese de vir a sofrê-lo, propõe demanda em face de terceiro, com o objetivo de imputar-lhe a responsabilidade pelo ressarcimento. Normalmente, seria o caso de demanda sem interesse de agir, pois o demandante ainda não teria sofrido qualquer prejuízo. Mas por uma questão de economia processual, permite-se a antecipação da demanda, atribuindo-lhe, porém a natureza eventual. Sintetiza Barbosa Moreira: a denunciação da lide consiste ‘em verdadeira propositura de uma ação de regresso antecipada, para a eventualidade da sucumbência do denunciante’
.

Em suma. Denunciar a lide é trazer esse alguém para o processo, por força de garantia prestada, ou em razão de direito regressivo existente em face dessa pessoa; aproveitando-se o denunciante do mesmo processo para exercer a ação de garantia ou a ação de regresso em face do denunciado; visa, pois, a dois objetivos: vincular o terceiro ao quanto decidido na causa e a condenação do denunciado à indenização. (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 20. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018, p. 573).

Porém, como a requerida não se valeu de tal antecipação, o que geraria ganho de tempo e desforço do Poder Judiciário e da parte, tendo em vista que de antemão já se visualiza o fracasso da tentativa de ‘empurrar’ a dívida a terceiro sem a participação deste, mesmo se conhecendo a identidade do suposto devedor, dentro de um contraditório justo, com a observação da ampla defesa, certo é que a ação será julgada procedente, devendo a parte vencida se valer do direito de regresso, em ação autônoma.

Neste sentido é o seguinte julgado:

APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS POR CANHOTO DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. ASSINATURAS DE TERCEIROS
. 1. Consoante o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (inciso I) o pagamento de quantia em dinheiro. Notas fiscais apresentadas pela autora que se afiguram suficientes a embasar o pleito monitório, vez que acompanhadas de canhotos de recebimento assinados por funcionários da empresa do filho da apelante.
Alegação de que a compra foi realizada sem a autorização da ré que não restou minimamente demonstrada e que vai de encontro às demais provas produzidas, que comprovam que a compra foi realizada de posse de informações pessoais da ré e que mercadoria foi entregue no mesmo endereço de residência da ré. Ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que justifica a manutenção da sentença. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC/15
. 2. Modificação, tão somente, do termo inicial dos juros de mora, que não devem incidir a contar da data das notas fiscais, mas somente a partir da efetiva constituição em mora da parte ré, que ocorreu, in... casu, através de notificação extrajudicial. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70080918816, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 23/05/2019). (TJ-RS - AC: 70080918816 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 23/05/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2019) – grifamos
.”
(ID. n. 117996034 - Pág. 2/6 – negr. n.)

Pois bem.

De início, impende consignar que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, na medida em que, não obstante negar a narrativa autoral de que foi a apelante quem efetuou a compra do produto, as notas ficais foram emitidas em seu nome e entregues na propriedade de sua família.

Assim, se ao final da análise meritória restar evidenciado que de fato a requerida não efetuou a compra, tampouco autorizou que terceiro o fizesse em seu nome e benefício, o veredicto será de improcedência da ação, e não de ilegitimidade passiva, razão pela qual, a matéria se confunde com o mérito da causa.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e surpresa da decisão.

Sustenta a apelante a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
– vez que negada a possibilidade de produzir a prova oral através da qual pretendia demonstrar que não comprou os produtos e tampouco autorizou que outrem o fizesse em seu nome –, e também por consubstanciar
decisão surpresa
– haja vista que proferida logo após a recorrente ser instada a indicar as provas que pretendia produzir.

Nesse particular, razão assiste à apelante.

O fato é que, ao concluir que a requerida não comprovou os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora, o julgador não poderia impedir a apelante, a seu juízo, de produzir as provas de que não adquiriu, tampouco autorizou qualquer outra pessoa a efetivar o negócio em seu nome.

Não se pode impor um ônus a uma parte e, ao mesmo tempo, impedi-la de se desincumbir desse encargo.

Foi o que fez o magistrado singular posto que, apesar de consignar em sua sentença que incumbia à apelante
“a demonstração da alegada ausência de autorização para o uso do nome da ré, pela empresa demandante”
, não poderia ter-lhe suprimido o direito à prova oral, sobretudo depois de tê-la instado a indicar as provas que pretendia produzir.

Eis,
mutatis mutandis
, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura o cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova e julga antecipadamente a lide. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 913.165/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

Diante disso, há que ser acolhida a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo que devolvo os autos à origem a fim de oportunizar à requerida apelante a produção da prova oral pela qual pugnou desde que instada a se manifestar acerca das provas que pretendia produzir.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso, para reconhecer a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para a produção da prova oral requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022